Tribunal: TJES
Processo: 0008605-06.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Simone Pinto de Oliveira contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Gessyca Coelho de Carvalho Covre, reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de usucapião especial urbana, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. A embargante alega contradição, obscuridade, omissão e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer ausência de titularidade do genitor da apelada e, ainda assim, admitir comodato verbal; (ii) estabelecer se o acórdão incorre em obscuridade ao qualificar juridicamente a ocupação como precária; (iii) determinar se houve omissão na análise da posse anterior à alegada permissão e do animus domini; (iv) verificar eventual violação ao art. 18 do CPC por considerar ato de terceiro sem legitimidade como capaz de afastar a posse ad usucapionem; e (v) analisar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais federais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de integração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso, pois a qualificação jurídica da ocupação como precária não conflita com o reconhecimento da ausência de domínio formal do suposto comodatário.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, tendo exposto de forma clara e coerente os fundamentos para considerar a posse como decorrente de mera permissão ou tolerância, sem animus domini.

Não há omissão quanto à análise da posse preexistente e da intenção de domínio, pois o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia e concluiu pela inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

A argumentação relativa à prática de ato jurídico por terceiro sem legitimidade configura inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo matéria passível de reexame em sede de embargos de declaração.

Para fins de interposição de recursos excepcionais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A contradição integrável por embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre fundamentos do próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte.

A ausência de animus domini é suficiente para afastar o reconhecimento da usucapião, mesmo em hipóteses de ocupação não titulada, quando caracterizada como precária por permissão ou tolerância.

O enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa afasta a alegação de omissão, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte.

A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 1.196, 1.238, 1.240, 1.245.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008605-06.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSYCA COELHO DE CARVALHO COVRE

APELADO: SIMONE PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível que reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de usucapião especial urbana, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. A embargante alega contradição, obscuridade, omissão e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer ausência de titularidade do genitor da apelada e, ainda assim, admitir comodato verbal; (ii) estabelecer se o acórdão incorre em obscuridade ao qualificar juridicamente a ocupação como precária; (iii) determinar se houve omissão na análise da posse anterior à alegada permissão e do animus domini; (iv) analisar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais federais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de integração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso, pois a qualificação jurídica da ocupação como precária não conflita com o reconhecimento da ausência de domínio formal do suposto comodatário.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, tendo exposto de forma clara e coerente os fundamentos para considerar a posse como decorrente de mera permissão ou tolerância, sem animus domini.

Não há omissão quanto à análise da posse preexistente e da intenção de domínio, pois o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia e concluiu pela inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

A argumentação relativa à prática de ato jurídico por terceiro sem legitimidade configura inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo matéria passível de reexame em sede de embargos de declaração.

Para fins de interposição de recursos excepcionais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A contradição integrável por embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre fundamentos do próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte.

A ausência de animus domini é suficiente para afastar o reconhecimento da usucapião, mesmo em hipóteses de ocupação não titulada, quando caracterizada como precária por permissão ou tolerância.

O enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa afasta a alegação de omissão, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte.

A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 1.196, 1.238, 1.240, 1.245.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008605-06.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSYCA COELHO DE CARVALHO COVRE

APELADO: SIMONE PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SIMONE PINTO DE OLIVEIRA contra o acórdão ID n.16184904, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente o pedido inicial formulado em ação de usucapião especial urbana, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID n. 16738996), a embargante alega, em síntese: (I) contradição interna do julgado, ao reconhecer que o genitor da embargada não era proprietário nem posseiro do imóvel e, ainda assim, afirmar a existência de comodato verbal por ele supostamente celebrado; (II) obscuridade quanto à própria configuração fática e jurídica do alegado comodato verbal, sem indicação de data, circunstâncias ou prova de sua existência; (III) omissão quanto à análise da posse preexistente exercida pela embargante desde junho de 2009, bem como do respectivo
animus domini
, à luz dos artigos 1.196, 1.238, 1.240 e 1.245 do Código Civil; (IV) violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, por atribuir a terceiro sem legitimidade a prática de ato jurídico capaz de afastar a posse
ad usucapionem
; e (V) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais federais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do conjunto fático-probatório, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, de modo inevitável, à alteração do resultado.

Feita essa premissa, passo ao exame dos vícios alegados.

Inicialmente, não se verifica contradição interna no acórdão.
A contradição sanável por embargos é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a interpretação pretendida pela parte.

No caso, o acórdão embargado, ao qualificar a origem da ocupação como decorrente de ato de tolerância, apenas atribuiu enquadramento jurídico à narrativa fática acolhida para decidir, concluindo pela ausência de
animus domini
, razão determinante do provimento da apelação.

A circunstância de o acórdão ter consignado que o genitor da parte adversa não figurava como titular do domínio não torna logicamente incompatível a conclusão de que o ingresso e a permanência no bem decorreram de tolerância no âmbito da administração informal do patrimônio, o que, em tese, é suficiente para afastar o ânimo de dona. O ponto, portanto, diz respeito ao acerto ou desacerto da solução jurídica, matéria própria de recurso adequado, e não a contradição interna integrável pela via do art. 1.022 do CPC.

Também não se constata obscuridade.
O acórdão explicita, de forma inteligível, as razões pelas quais entendeu que a ocupação se iniciou a título precário, qualificando-a como ato de permissão e tolerância, e dessa premissa extraiu a consequência jurídica, qual seja inexistência de posse
ad usucapionem
.

A pretensão de que o colegiado detalhe data, forma e prova do comodato, como se estivesse a reconstruir minuciosamente a dinâmica fática, excede a finalidade integrativa dos embargos, revelando, novamente, inconformismo com a motivação e com a tese adotadas.

Prosseguindo, inexiste, também, a alegada omissão quanto à posse preexistente e ao
animus domini
.
O acórdão enfrentou o núcleo controvertido necessário ao deslinde da causa consistente na natureza da ocupação desde a origem e a consequente inexistência de animus domini, concluindo que a posse não era qualificada para usucapião por decorrer de permissão/tolerância.

Embargos de declaração não exigem que o órgão julgador responda um a um todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente as questões essenciais à solução do litígio e exponha fundamentação suficiente, o que se verifica no caso.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há espaço para efeitos modificativos. O que a embargante pretende, em essência, é a revaloração do quadro fático e a substituição da conclusão jurídica já adotada — providência incompatível com a natureza dos aclaratórios.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.